Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-37.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002480-37.2022.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[APARECIDA DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 917.161.601-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 917.161.601-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PRELIMINARES
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA
–
REJEITADAS
–

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE
STENT
)
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Aparecida Oliveira Prado, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra este mesmo Estado e o Município de Sinop,
e que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar aos requeridos disponibilizem à autora o procedimento de angioplastia coronariana com implante de
stent
(id 139396740).

Sem recurso voluntário (id. 139396743).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Rossevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 146060680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se
de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop
disponibilizarem à autora, Aparecida Oliveira Prado, o procedimento de angioplastia coronariana com implante de
stent
(id. 139396740).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Na contestação, o ente municipal argui ilegitimidade passiva
ad causam
, porque o tratamento postulado é de alto custo e complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe a repartição de competência na área da saúde pública.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito esta é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Portanto, afastada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Sinop.

Melhor sorte não teve a preliminar de falta de interesse processual aventada pelo Estado de Mato Grosso, na peça de defesa, sobre o fundamento de que a saúde pública é um direito social e não individual.

Como bem pontuado na sentença em reexame, a parte autora deve
ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter tal bem. Ou seja, o interesse materializa-se pelo binômio necessidade-utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

Consta que a parte autora necessita do tratamento médico postulado, mas não teve sucesso na esfera administrativa, quanto ao respectivo atendimento de sua reivindicação.

Nesse caso, não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, que busca assegurar seu direito à saúde e à vida.

Passo, portanto, à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, a sentença apreciada nesta fase não merece reparo.

A ação busca a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizem à parte autora, Aparecida de Oliveira Prado, diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, procedimento de angioplastia coronária com implante de
stent
.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, com 58 anos de idade, foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio, já submetida à cateterismo cardíaco, e necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico de angioplastia coronária com implante
stent
, sob risco de reinfarto e morte súbita, de acordo com laudos médico
s (id 139396718).

Demonstrada, ainda,
a insuficiência de recursos da autora (id 139396716).

O Magistrado de Primeiro Grau, ao sentenciar, com base no conjunto probatório, confirmando a liminar, determinou que os

requeridos interessados
, entes públicos, providenciassem
o procedimento cirúrgico vindicado.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Diante desse contexto, com acerto agiu o juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022